Tribunal: STF
Processo: HC 193444
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ, no processo nº 0183115-26.2017.8.19.0001, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 1º de novembro de 2017, ante o crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado mediante paga, motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal. 
    Em 18 de outubro de 2018, pronunciou-o. Reportando-se ao artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal, ressaltou indispensável a manutenção da custódia.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 609.475/RJ. 
     Os impetrantes sustentam configurado o excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 3 anos, sem que formada a culpa. Articulam com o princípio constitucional da razoável duração do processo. Afirmam a redesignação, por quatro vezes, do julgamento perante o Tribunal do Júri, marcado, na última oportunidade, para 26 de janeiro de 2021. Realçam decorridos 2 anos desde a pronúncia. Dizem não atribuível a demora à defesa.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento, com a imposição de cautelares alternativas. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver o Juízo, em 27 de julho de 2020, mantido a prisão, assentando permanecerem os motivos que a ensejaram.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo:
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […] 
    Não obstante o teor da norma, a prever a ilegalidade da custódia ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica ilegalidade da prisão preventiva, devendo o Juízo ser instado a manifestar-se sobre a manutenção, ou não. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastar a custódia. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em colegiado.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator